Tribunal: TJES
Processo: 0004275-54.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004275-54.2023.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: WELITON GOMES DA SILVA e outros (2)

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECURSO MINISTERIAL- PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM MEDIDAS CAUTELARES DECRETADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. EXCESSO DE PRAZO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Como se sabe, dada a sua natureza cautelar, a prisão preventiva não pode apresentar uma punição antecipada dos acusados, devendo ser decretada quando comprovada a sua real necessidade/utilidade.

II.
Não há elementos fáticos aptos a justificar a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, uma vez que a gravidade do crime, por si só, não dá ensejo a sua decretação.

III.
Transcorreram aproximadamente 06 (seis) anos desde a prisão preventiva dos recorridos, sem que houvesse a conclusão da instrução processual, de modo a evidenciar o acerto da decisão ora recorrida em reconhecer o excesso de prazo na formação da culpa e em substituir a prisão preventiva por outras medidas cautelares.

IV.
Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. RELATOR

Órgão julgador vencedor
: 012 - Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da Decisão de fls. 761/764 proferida pelo MMª. Juiza de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que revogou a prisão preventiva dos ora recorridos
JHON LENNON SANTOS ALVES; WELITON GOMES DA SILVA e LEONARDO PINHEIRO PEREIRA,
acusados nos autos da ação penal nº. 0009564-75.2017.0.08.0012, pela prática do delito previsto no art. 121, parágrafo 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Nas razões recursais de fls. 778/782, o i.
Parquet
sustenta que diante da gravidade do crime por eles praticado, as prisões preventivas devem ser restabelecidas, uma vez que a liberdade dos acusados acarreta riscos à ordem pública, bem como para as outras 03 testemunhas que ainda serão ouvidas.

Contrarrazões às fls.786/798 e fls. 791/795, pelo improvimento do recurso.

Pois bem.

A prisão temporária dos recorridos foi decretada no dia 25 de agosto de 2017, conforme decisão de fl. 165. Em 05 de outubro de 2017 foi proferida a decisão de fls. 191/194, que recebeu a denúncia em desfavor dos denunciados, ora requeridos e decretou a prisão preventiva dos mesmos, em virtude da garantia da ordem púbica, bem como para assegurar a aplicação da lei penal.

Em 24 de março de 2023, foi proferida a decisão de fls. 761/764 que substituiu a prisão preventiva dos requeridos por medidas cautelares, com fundamento nos artigos 319 e 282, incisos I e II, ambos do Código de Processo Penal.

De acordo com o que dispõe o artigo 312 do CPP,
“a prisão preventiva
poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
”.

A argumentação relativa ao resguardo da ordem pública e a preservação da instrução criminal, foi utilizada pelo Juízo
a quo para decretar e manter a prisão cautelar dos requeridos por aproximadamente 06 (seis) anos. No entanto, após este longo lapso temporal, e considerando que a instrução ainda estava pendente, decidiu com acerto o juízo de origem pela necessidade de substituir a prisão preventiva anteriormente decretada por medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, para manter a prudência na condução do caso e evitar a nulidade por excesso de prazo.

Vejamos o trecho da decisão (fl.763):

"
[...] com fulcro no artigo 282, inciso I e II, e no artigo 319 do Código de Processo Penal, SUBSTITUO A PRISÃO PREVENTIVA ANTERIORMENTE DECRETADA [...], pelas seguintes MEDIDAS CAUTELARES:

1. Comparecimento no primeiro dia útil subsequente à sua soltura, para justificar nos autos as atividades, as formas de contato e o endereço residencial e profissional, inclusive com pontos de referência;

2. Proibição de ausentar-se da comarca em que reside por mais de oito dias sem prévia autorização do juízo, a qual somente se dará mediante indicação do endereço e formas de contato através dos quais poderá ser encontrado;

3. Comunicação antecipada e/ou imediata a este juízo sobre toda e qualquer alteração de endereços profissional ou residencial ou formas de contato;

4. Comparecimento a todos os atos processuais para os quais for intimado."

Em que pese os argumentos ministeriais, não há elementos fáticos aptos a justificar a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, uma vez que a gravidade do crime, por si só, não dá ensejo a sua decretação. Cito precedente do STJ:

A custódia preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).(HC 644.540/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021).

Nesse contexto, em que pese os recorridos tenham cometido um delito grave, entendo que no presente caso não há motivos suficientes para mantê-los preventivamente presos.

Além do
fumus comissi delicti
, é necessário que se apresentem fatores de risco a justificar a efetividade da prisão preventiva, tendo em vista que somente é cabível em situações extremas, quando se verificar o perigo da liberdade do agente (
periculum libertatis
).

Ademais, analisando detidamente os autos, verifico que os acusados estão em liberdade por aproximadamente 01 (um) ano e 06 (seis) meses, tendo indicados endereços no juízo de origem, bem como, não haver notícia do descumprimento de nenhumas das condicionantes definidas pelo juízo
a quo
, ou a prática de delitos supervenientes, não demonstrando, assim, a periculosidade indicativa de que em liberdade reiteração na prática criminosa. Nesse mesmo sentido, cito:

Na hipótese, resta configurado o
fumus comissi delicti
, porquanto a materialidade encontra-se comprovada e os indícios de autoria estão presentes nos autos. Por outro lado, não vislumbro configurado o
periculum libertatis
, uma vez que o recorrido já se encontra em liberdade desde março de 2020 e não houve fatos novos capazes de comprovar a imprescindibilidade do recolhimento ao cárcere. 2. Para que haja o restabelecimento da prisão, deve restar demonstrada a imprescindibilidade da custódia preventiva, através da demonstração de fatos novos desde a soltura do acusado. Precedentes. STJ. 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 050200011547, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA – Relator Substituto: EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/07/2021, Data da Publicação no Diário: 22/07/2021)

Desde essa data, não há nos autos provas de que o recorrido tenha se envolvido em outros crimes; praticado atos atentatórios à dignidade da justiça ou prejudiciais ao curso regular do processo, faltando a contemporaneidade de que trata do art. 312, §2º do CPP. Nesse sentido, HC 661.801/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021.

Logo, as medidas cautelares impostas na decisão objurgada, a princípio se mostram adequadas e suficientes, uma vez que não existem elementos concretos que demonstrem o risco à ordem pública, a integridade das testemunhas, à instrução criminal e, à aplicação da lei penal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.